Tribunal: TJMT
Processo: 0018835-08.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018835-08.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAMASO MACHADO DE BRITO NETO - CPF: 240.010.666-53 (EMBARGANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – VEICULAÇÃO DE EMENTA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela veiculação de ementa referente a processo diverso, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos faltantes no aresto embargado.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
por DAMASO MACHADO DE BRITO NETO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 0018835-08.2015.8.11.0041), ajuizada contra a apelante, e contra a Rodobens, por DAMASO MACHADO DE BRITO NETO, julgou procedente o pedido, para condenar ambas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a sentença, e juros desde a citação, porque, segundo o magistrado,
“verificou-se que o autor contratou o consórcio, com interesse de adquirir veículo e tendo ofertado lance a fim de ser contemplado e efetuar a compra do veículo escolhido com a carta de crédito do consórcio, não pôde fazê-lo, ante a falha na prestação dos serviços, tanto da Administradora de Consórcio quanto da empresa vendedora dos veículos, que intermediava a venda e era responsável por emitir o boleto paga pagamento do lance contemplado do consórcio”
. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 143869691).

A embargante alega que do acórdão publicado constou ementa diversa da vinculada ao Id. n. 152449690; pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 152757180).

Na manifestação vinculada ao Id. n. 154119246, a Domani pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, é verdadeiramente nítido o erro material do v. acórdão embargado, pois a ementa publicada não diz respeito ao processo em julgamento (RAC nº 0018835-08.2015.8.11.0041
).

Em homenagem à celeridade processual e para evitar nova ocorrência de vício similar, cito a ementa que efetivamente deveria ser incluída nos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – AUTOR CONTEMPLADO, MAS IMPEDIDO DE QUITAR O VALOR DO LANCE – BOLETO ENTREGUE PELA APELANTE AO AUTOR APÓS O FIM DO EXPEDIENTE BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE TENTOU REALIZAR O PAGAMENTO SOMENTE NO ÚLTIMO DIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura falha na prestação de serviço a conduta da empresa responsável pela entrega do boleto para quitação do lance contemplado pelo autor, que só realiza a entrega após o fim do expediente de bancário, impossibilitando que o autor quite o débito, e efetue a compra do veículo. 2. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015)
”.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para sanear o vício material na publicação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação e transcrição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023